Tribunal: TJSP
Processo: 0002706-67.2026.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização de novo exame criminológico como condição à análise da progressão ao regime semiaberto – Entendimento consolidado de que o exame poderia ser realizado mediante decisão motivada, o qual veio a ser reforçado por recente alteração legislativa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização de novo exame criminológico como condição à análise da progressão ao regime semiaberto – Entendimento consolidado de que o exame poderia ser realizado mediante decisão motivada, o qual veio a ser reforçado por recente alteração legislativa do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, que tornou obrigatório o exame – Verificada, contudo, a existência de exame criminológico recente, datado de setembro/2025 – Reconhecimento da desnecessidade de submissão do sentenciado a novo exame criminológico à análise da progressão de regime pleiteada que é de rigor – Parecer da PGJ opinando pelo retorno dos autos ao Juízo a quo para reapreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, considerando-se o exame criminológico já existente nos autos da execução – Acolhimento – Decisão reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.